Tribunal: TJDFT
Processo: 0737677-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA INTENTADA PELA PARTE BENEFICIÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA E DA CORRETORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROVAÇÃO DO EVENTO MORTE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RECORRENTE REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA. NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas rés em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte e as condenou, solidariamente, a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a sua cota na indenização por morte prevista na apólice de seguro de vida de seu filho. A ré ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. (ID 16734144) argui a prejudicial de prescrição, pois decorrido o prazo de 3 anos previsto no art. 206, 3.o, IX do Código Civil, uma vez que o sinistro ocorreu em 09/06/2014 e a demanda foi ajuizada em 08/08/2019. No mérito, argumenta que a indenização não pode ser paga, pois não foi informada a causa mortis do segurado, sendo o dado necessário para verificar se incide uma das causas de exclusão de cobertura, como doença preexistente. A ré BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. suscita a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, uma vez que a indenização não foi paga em razão de exigências feitas pela seguradora, não tendo ocorrido falha na prestação de serviços da corretora. Argumenta que sua atividade se restringe a comercializar o seguro, mediando o negócio entre o segurado e a seguradora.

II. Recursos próprios, tempestivos, com regular preparo (IDs 16734146-16734147; 16734153-16734156). Contrarrazões apresentadas (ID 16734165).

III. Preliminarmente, não prospera a alegação da corretora recorrente segundo a qual não lhe assiste legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. Ademais, a situação é regida pelo CDC, que institui a solidariedade entre a cadeia de fornecedores, cabendo a estes, em sua relação interna, discutir eventual direito de regresso. Precedentes: (Acórdão 1139798, 07011663120178070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1072706, 07245414620178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 794979, 20130110508706ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 11/2/2014, publicado no DJE: 9/6/2014. Pág.: 264). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. Dispõe o art. 206, § 3.o, IX do Código Civil que prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Considerando que na hipótese não se trata de seguro obrigatório, o prazo é decenal (CC, art. 205), conforme entendimento sedimentado pelo colendo STJ: “(...) 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002. O prazo para o próprio segurado é aquele estabelecido no art. 206, § 1o, II, do CC/2002 e para o beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT) é o do art. 206, §, 3o, IX, do CC/2002.” (AgInt no AREsp 178.910/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). Assim, afasta-se a prejudicial de mérito.

V. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).

VI. Está comprovada a existência do contrato de seguro de vida celebrado pelo filho da parte autora, tendo esta como uma das beneficiárias, a quem caberia 10% da indenização securitária, sendo o capital segurado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme documento ID 16732850 - Pág. 4. O evento morte está comprovado pela certidão de óbito (ID 16732850 - Pág. 2), sendo devido o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora. Indevida a exigência de outros documentos, cumprindo ressalvar que doença preexistente não seria causa para negativa da cobertura, uma vez que não consta tenham sido solicitados exames previamente à contratação. Precedente: AgInt no AREsp 1355356/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 27/08/2019. Destarte, a sentença não merece reparo.

VII. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de mérito afastada. Não providos. Custas recolhidas. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.